Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017025-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 019.043.571-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, CORRUPÇÃO ATIVA, RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES, PACIENTE ACOMETIDO DE ENFISEMA PULMONAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LIBERDADE PROVISÓRIA,
“COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”.
SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA – ENTENDIMENTO DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIMES DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ – PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE QUE POSSUI ENFISEMA PULMONAR – REMÉDIOS DISPONIBILIZADOS - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A habitualidade delitiva, em si, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Criminal 6 do TJMT).

Não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da reincidência e das penas máximas cominadas aos crimes de receptação [quatro anos] e adulteração de sinal identificador de veículo [seis anos], em concurso material. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL; RHC no 98.540/MG).

O suposto cometimento de novos delitos, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG), razão pela qual as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe “
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
” (TJMT, HC no 1014969-88.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017025-26.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR.

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres

, nos autos de incidente processual (PJE no 1002060-53.2022.8.11.0008), que o converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção ativa, receptação, falsa identidade – arts. 311, § 2o, III; 180; 307 e 333, todos do CP – (ID

176307665).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) os fatos criminosos são apenas com detenção,
“o que descarta a decretação de uma possível condenação em regime inicial fechado”
, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente sofre de enfisema pulmonar,
“necessitando fazer acompanhamento médico e uso diário de medicamentos”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.
Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar (ID 176307666), com documentos (ID 176306651/176355152).

O pedido liminar foi indeferido (ID 176788664).

O Juízo singular prestou informações

(ID 176788664).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Receptação, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ativa - Busca-se a revogação do cárcere preventivo, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a substituição em prisão domiciliar, vez que o suplicante é portador de enfisema pulmonar – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta e real risco de reiteração delitiva, vez que o suplicante, em tese, além de desobedecer os sinais sonoros de parada dos agentes da lei, quando do êxito de sua abordagem, a equipe policial constatou que o mesmo transportava produto que sabia ser de origem espúria, o veículo estava com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, o paciente, ainda, atribuiu-se falsa identidade, bem como, ofereceu vantagem indevida, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à equipe policial para obter vantagem indevida (ser liberado). Como se não bastasse, constatou-se que o suplicante é criminoso contumaz, haja vista que responde a diversas ações penais (autos n. 0021165-43.2013.8.11.0042 - associação para o tráfico; autos n. 0014019-43.2016.8.11.0042 - homicídio qualificado; 0000935-76.2014.8.11.0031 - falsidade ideológica; 0002145-47.2014.8.11.0037 - furto qualificado; 1005613-92.2023.8.11.0002 - furto qualificado; 1011538- 69.2023.8.11.0002 - receptação), assim como possui condenação definitiva em seu desprestígio (PEP n. 0005587-79.2009.8.11.0042), e estava cumprindo pena no regime aberto quando voltou a delinquir, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, assim como em virtude da periculosidade do increpado, em face da sua contumácia delitiva (Precedentes do STJ e TJMT) - Enunciado Criminal no. 6 desse e. Tribunal - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante – Quanto à alegada ofensa ao princípio”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 179404164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 22.7.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade e autoria em desfavor do conduzido haja vista que, segundo consta, foi preso dirigindo um veículo Hyundai modelo Creta, placa aparente QCU6I00 trafegando na contra mão de direção e com sinais identificadores adulterados e não obedeceu aos sinais sonoros de parada, empreendendo fuga em alta velocidade e efetuado disparos de arma de fogo contra a viatura policial e, na oportunidade da abordagem e checagem s apresentou como Bruno James de Almeida Sampaio e ofereceu a quantia de R$50.000,00 para não ser preso. A par disso, o fumus comissi delicti, portanto, está calcado no procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa do conduzido na prática do delito, além do depoimento das testemunhas e policiais militares, que informaram as circunstâncias dos fatos e da apreensão do indiciado. Resta ainda presente o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública, haja vista que o acusado é contumaz na pratica delitiva, conforme se observa da extensa ficha criminal aportada no ID 124019473, bem como é reincidente, cumprindo pena em regime aberto nos autos no 0005587-79.2009.8.11.0042, o que indica que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para praticar novos delitos.

Ademais, o modus operandi demonstra, inicialmente, maior ousadia e periculosidade do flagrado, uma vez que desobedeceu aos sinais sonoros de parada policial e ofereceu quantia em dinheiro para não ser segregado.

Assim, verifica-se que sua prisão em flagrante deve se convertida em preventiva. Denota-se que o flagranteado havia sido progredido ao regime aberto em 21 de março de 2023, ou seja, demonstrando que a pena imposta pelo Estado não foi suficiente para amoldá-lo a uma boa conduta social.

Assim, a reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, sendo necessária sua constrição para garantia da ordem pública. [...]

Por fim, registro que entendo por ora não ser o caso de aplicar ao indiciado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública, sobretudo da reiteração criminosa.

Ex positis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MEYKSON CAMPOS OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal [...].”(
Claudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - fls. 84/87-ID

176307665)

Em 7.8.2023, o órgão ministerial denunciou o paciente por adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção ativa, receptação, falsa identidade – arts. 311, § 2o, III; 180; 307 e 333, todos do CP – (PJE no 1002998-14.2023.8.11.0008).

Em 16.8.2023, o juiz da causa recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente porque “
ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
” (Pedro Antônio Mattos Schimidt, juiz de Direito - PJE no 1002998-14.2023.8.11.0008).

O paciente foi citado em 16.8.2023 (PJE no 1002998-14.2023.8.11.0008).

Em 21.8.2023, foi publicada intimação para a Defesa apresentar resposta a acusação (PJE no 1002998-14.2023.8.11.0008).

Pois bem.

A
decisão
constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na
reiteração
delitiva do paciente, o qual registra 4 (quatro) condenações definitivas por roubos majorados, furto qualificado e receptação com pena unificada em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão (SEEU 0005587-79.2009.8.11.0042), bem como responde ações penais por falsa identidade e furto qualificado (PJE 0000935-76.2014.8.11.0031) e receptação (PJE 1011538-63.2023.8.11.0002).

A habitualidade delitiva, em si, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

No mesmo sentido, colaciona-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por sua vez, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da reincidência e das penas máximas cominadas aos crimes de receptação [quatro anos] e adulteração de sinal identificador de veículo [seis anos], em concurso material. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 98.540/MG – Relator: Min. Laurita Vaz -11.10.2018).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante [no dia 22.7.2023], 4 (quatro) meses após ter sido progredido para o regime aberto (SEEU 0005587-79.2009.8.11.0042).

O suposto cometimento de novos delitos, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021), razão pela qual as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Sobre a prisão domiciliar, a impetração está instruída com documentos que demonstram ser o paciente portador de enfisema pulmonar (ID 176307667).

Todavia, o paciente “
está fazendo o uso de seus medicamentos conforme receita médica, além de que o Diretor da unidade informou que através de qualquer solicitação é realizado o agendamento de consultas médicas para atendimento das necessidades das Pessoas Privativas de Liberdade
”, consoante informações prestadas pelo Juízo singular e pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Bugres [Oto Rubens Wetterlein] (ID 177568671/ ID 17758674), de modo que inexiste óbice para a continuidade do tratamento médico no interior da unidade prisional.

A conversão da prisão preventiva por domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1o.10.2021), o que não se verifica no caso.

Sendo assim, a paciente não faz jus à conversão [da prisão preventiva em domiciliar].

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023